Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por RONAN SALVIANO CUSTODIO, AVENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR e ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 33726555), que, nos autos de cumprimento de sentença no 0717955-83.2018.8.07.0007, manejada em desfavor de JULIO CESAR LACERDA MOURA, negou o pedido de penhora de percentual do salário do agravado para fins de quitação da dívida. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Intimada a indicar bens passíveis de penhora, a exequente pugna pela penhora de 10% do salário do executado. O pleito não merece acolhimento. Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Nesse sentido, incabível a determinação de penhora da remuneração da parte executada. Anote-se que o § 2o do dispositivo acima citado afasta a impenhorabilidade nos casos em que a penhora ocorre para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não há como deferir o requerimento formulado. Sobre questão similar, confira-se recente precedente deste e. TJDFT, litteris: (...) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de penhora. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito.” Em suas razões recursais (ID 33726535), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especificamente no que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) diretamente nos vencimentos do agravado. Alega, em suma, que a decisão merece ser reformada visto que, de acordo com a moderna jurisprudência, é possível a constrição de percentual dos vencimentos do agravado para quitação de suas dívidas. Afirma que o agravado percebe remuneração muito superior à média nacional, de modo que a penhora de 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos não atingiria seu próprio sustento e o de sua família. Assevera que o agravado vem ocultando seu patrimônio de forma ardilosa, restando infrutíferas todas as outras formas de constrição patrimonial para quitação da dívida. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada a fluência dos efeitos da decisão recorrida até julgamento final pelo colegiado, especialmente no tocante à suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão “afim de proceder o desconto de 10% dos proventos recebidos, pelo Agravado, e consequente envio de ofício ao órgão empregador para os descontos, afim de satisfação da dívida a ser depositada diretamente na conta do Agravante a ser indicada, seguindo-se a jurisprudência aplicável ao caso”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 33726536), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Entendo presente apenas a probabilidade do direito invocado, especialmente no tocante à constrição diretamente na folha de pagamento da executada. Nesse sentido, consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Sem adentrar ao mérito recursal e ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada (ID 33729118 - p. 22), em análise perfunctória típica desse momento processual, tem-se que há probabilidade de se encontrarem conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão 768302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora agravada, até a satisfação total do crédito por ela não solvido, não afeta sua dignidade nem seu mínimo existencial, denota-se que há razão plausível à probabilidade do direito invocado. Todavia, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que, inobstante a decisão de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC, acaso os agravantes noticie nos autos a localização de bens penhoráveis do executado, terá a execução de título extrajudicial seu curso regular retomado. A suspensão do processo se limita a obstar a fruição do prazo prescricional, bem assim evitar o açodamento da serventia com acervo processual que momentaneamente não reúne condições de atingir seu desiderato, não se tratando de extinção da ação ou mesmo arquivamento do feito. Ainda que trasponha o prazo de suspensão de até 1 ano, e mesmo antes disso, a própria dicção da norma processual esclarece que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o, do CPC), de modo que não lhe acarreta nenhum perecimento de direito. Limitaram-se os agravantes a elencar genericamente a existência de iminente risco de prejuízo irreparável decorrente da possibilidade de impacto “vindouramente no começo do prazo prescricional intercorrente”. Portanto, não se verifica no caso dos autos o alegado perigo da demora, nem tampouco se apura, de plano, o iminente risco de prejuízo irreparável aos agravantes decorrente da suspensão determinada na origem, porquanto poderá, a qualquer tempo, retomar o seu direito público subjetivo de ação, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, na forma prevista no Codex processual. No mesmo sentido, ainda que pelo ângulo da fungibilidade do pleito liminar em sede recursal, tampouco se verifica periculum in mora que justifique o pronto deferimento do pleito, seja pela nítida irreversibilidade da medida, bem assim por inexistir risco de perecimento de direito ou prejuízo em se aguardar a manifestação do órgão colegiado a respeito da pretensão recursal, inclusive de modo a assegurar à parte adversa o indispensável contraditório. Assim, não tendo os agravantes indicado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, suportado em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator